Tribunal: TJMT
Processo: 0004513-78.2018.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004513-78.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0001-66 (EMBARGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - CPF: 014.162.397-74 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA PELA PARTE CONTRÁRIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Em homenagem “ao corolário da pas de nullité sans grief, bem assim dos princípios da boa-fé processual e da vedação ao abuso do direito, (...) a ordem jurídica não dá guarida à chamada ‘nulidade de algibeira’” (STJ - TERCEIRA TURMA - EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004513-78.2018.8.11.0040 (interpostos nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número – CLASSE 198 – CNJ – SORRISO)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CONSTRUTORA BS S.A. – em recuperação judicial contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0004513-78.2018.8.11.0040, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, para excluir o capítulo da sentença que
ordenou à
Administradora Judicial que revisasse a posição já consolidada da credora Hyundai no QGC do processo de Recuperação Judicial da Construtora BS (Proc. nº 6648-10.2011.8.11.0040), uma vez que a revisão da matéria (inclusão e/ou valor do crédito da Hyundai) esbarra nos efeitos da preclusão, e, mais, tal determinação extrapola os próprios limites objetivos desta lide
(cf. Id. nº 75420040).

A embargante diz que o acórdão incorreu em “
erro material
” ao examinar os requisitos de admissibilidade recursal, pois não se atentou ao erro crasso cometido pela ora embargada ao interpor recurso de apelação, ao invés de agravo de instrumento (Lei nº 11.101/05, art. 17), contra a decisão que julgou a
habilitação de crédito, razão pela qual pede o acolhimento dos declaratórios para seja sando “
o erro material apontado nesse petitório, reformando o acórdão embargado a fim de que o recurso de apelação não seja conhecido
”
(cf. Id. nº 77428965).

A embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal previsto à prática do ato processual (cf. Id. nº 79940954).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 87907969).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O recurso é manifestamente improcedente.

Primeiro, inexiste hipótese de cabimento dos embargos de declaração, pois, conforme ensina a jurisprudência do eg. STJ,
“
entende-se por erro material aquele erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor, etc
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1151982/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012), o que definitivamente não corresponde ao teor da alegação ora apresentada pela embargante.

Segundo, não cabe prestigiar a insidiosa arguição de
nulidade de algibeira
, isto é, a tentativa da parte de utilizar a existência de vício por ela já conhecido em momento anterior, mas, convenientemente, não suscitado nos autos até então, para obter alguma vantagem com os desdobramentos dos seus efeitos, afinal,
“
atento ao
corolário da pas de nullité sans grief, bem assim dos princípios da boa-fé processual e da vedação ao abuso do direito,
(...)
a ordem jurídica não dá guarida à chamada ‘nulidade de algibeira’
” (STJ - TERCEIRA TURMA - EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). E, conforme mencionado no acórdão embargado, a
habilitação retardatária de crédito foi, originalmente, apresentada
nos próprios autos da RJ, porém, ao invés de admiti-la como incidente e determinar o seu processamento em apartado, a MMª. Juíza entendeu devido recebê-la como “
ação autônoma
” porque já homologado o QGC, ordenando a extração da petição dos autos da RJ e a formação de feito próprio; a ora
embargante em nenhum momento questionou a decisão do Juízo de 1º Grau, e, o mais relevante, até agora, sequer havia chegado a notar (ou, ao menos, mencionar) algum problema com a via recursal eleita pela parte contrária, já que nada dispôs sobre ao contrarrazooar o apelo adversário, reservando para este momento, após o revés no julgamento do mérito recursal, a conveniente suscitação do suposto vício processual.

Terceiro, diante das particularidades do caso concreto, não há falar em inadequação da via eleita pela credora para impugnar o pronunciamento judicial proferido nos autos, aliás, sequer poderia ser exigido ou esperado dela conduta diversa, afinal, como dito, o pedido de habilitação de crédito foi recebido e processado como ação autônoma, e, como se sabe, contra a decisão que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, cabe recurso de apelação.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021